Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Livramento Condicional é um benefício que se concede a réus no final da execução das penas privativas de liberdade, quando o sentenciado o faz por merecer, isto é, demonstrando comportamento satisfatório no período em que está preso, bom desempenho nas atividades lhe atribuídas, e aptidão para trabalho honesto, conforme assim dispõe o artigo 83, inciso III, do Código Penal. Portanto, como o Instituto está previsto no Código Penal; e não na Lei de Execuções Penais; é um direito que o Estado concede a quem tem atributos, mesmo no cárcere, e não benefício decorrente de fases de execução da pena.
2. Na hipótese, o Agravante esteve foragido quando gozava benefícios decorrentes da execução da pena, e, ainda, aproveitando destas oportunidades, cometeu crime de roubo,
3. Negado provimento ao recurso.